Tribunal: CARF
Processo: 17227.720113/2024-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720113/2024-59
RESOLUÇÃO
1302-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
UTE GNA I GERACAO DE ENERGIA S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem aparte as autuações em dois processos
distintos, juntando-se todos os documentos nos dois processos, e, após, remeta o processo de
exigência de IRRF a este colegiado, e o outro processo, com a outra exigência (CIDE) nele reunida,
para a 3a Seção de Julgamento deste Conselho, onde deverá ser distribuído para apreciação, dada
a competência declinada pelo colegiado em sessão.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão - Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima - Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA
S.A., inscrita no CNPJ sob o no 25.XXX.XXX/0001-58, contra o Acórdão no 109-23.018, proferido
Fl. 11026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720113/2024-59
2
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), que
julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada em face dos Autos de Infração deste
PAF relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e à Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico - CIDE, incidentes sobre remessas ao exterior efetuadas no ano-calendário de
2019.
A ação fiscal foi instaurada com base em procedimento de fiscalização dos
pagamentos a beneficiários no exterior, conforme Termo de Início e subsequente Termo de
Constatação Fiscal (fls. 34-78), que apontou divergências entre as informações declaradas pela
contribuinte na DCTF e os registros de operações de câmbio identificadas nas bases do Banco
Central. O Relatório Fiscal (fls. 92-173) indicou que a empresa realizou diversas remessas para
pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, classificadas como importações de bens e serviços
técnicos no contexto do projeto de construção e operação da usina termelétrica UTE GNA I,
localizada em São João da Barra/RJ.
No curso da fiscalização, foram lavrados dois Autos de Infração principais: (i) um
relativo ao IRRF, exigindo imposto e multa com fundamento nos arts. 682 e 685 do RIR/2018,
totalizando R$ 387.453.291,42; e (ii) outro relativo à CIDE, no valor de R$ 180.121.470,17,
calculada à razão de 10% sobre as remessas qualificadas como pagamento por serviços técnicos,
nos termos do art. 2o da Lei no 10.168/2000. O montante total das exigências, com multa e juros,
atingiu R$ 567.574.761,59, conforme demonstrativo consolidado (fls. 180-195).
Segundo o Relatório Fiscal, as principais constatações foram as seguintes:
a) Contratos EPC e fornecedores estrangeiros (Siemens AG e Acciona Industrial
S.A.)
A fiscalização entendeu que diversas remessas declaradas como “importação de
equipamentos” não apresentavam vinculação comprovada entre as operações
de câmbio e as Declarações de Importação (DIs) correspondentes, sendo, por
isso, reclassificadas como remessas por serviços técnicos de engenharia,
sujeitas a IRRF (25%) e CIDE (10%).
b) Euler Hermes S.A.
O valor remetido a título de prêmio de seguro para cobertura de crédito de
exportação foi qualificado como rendimento pago a residente no exterior, não
abrangido por isenção, sujeitando-se à retenção de IRRF à alíquota de 15%.
c) International Finance Corporation (IFC)
As remessas sob a rubrica “commitment fee” foram reclassificadas como
remuneração por serviços de consultoria financeira, também sujeitas a IRRF à
alíquota de 25%, afastando-se a alegação de que se trataria de encargos
acessórios de contrato de empréstimo.
d) Demais remessas a não residentes
Fl. 11027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720113/2024-59
3
Foram identificadas operações com as empresas KfW IPEX Bank GmbH, Sargent
& Lundy LLC, Bloomberg Finance LP, Indecs Consulting Ltd., BW FSRU III PTE
Ltd. e Innowera LLC, sendo todas tratadas pela fiscalização como serviços
técnicos ou de assistência administrativa, sujeitas à incidência de CIDE e, em
alguns casos, de IRRF.
A autuada apresentou impugnação tempestiva (fls. 210-598), sustentando, em
síntese:
(i)
a natureza de importação de bens e serviços de construção nas remessas a
Siemens AG e Acciona Industrial S.A., amparadas por contratos EPC
(Engineering, Procurement and Construction) e pela metodologia de
pagamentos por marcos de execução (“milestones”), com posterior
vinculação cambial às respectivas DIs, conforme planilhas e certificados de
pagamento;
(ii)
a inexistência de fato gerador de IRRF sobre o prêmio de seguro pago ao
Euler Hermes, por tratar-se de pagamento em nome e benefício do KfW,
banco estatal alemão, enquadrando-se na isenção do art. 751 do RIR/2018 e
na orientação do ADI RFB no 18/2011;
(iii)
a caracterização do “commitment fee” pago à IFC como custo de
contratação de crédito, despesa financeira vinculada ao contrato de
empréstimo, e não como remuneração por consultoria;
(iv)
a inexistência de fato gerador da CIDE sobre as remessas às empresas
Bloomberg e Innowera, por se tratarem de licença de uso de software sem
transferência de tecnologia, e às empresas Indecs e Sargent & Lundy, por se
referirem a reembolsos ou custos internos;
(v)
a natureza de afretamento a casco nu (bareboat charter) nas remessas à BW
FSRU III PTE Ltd., hipótese excluída do campo de incidência da CIDE; e
(vi)
o recolhimento tempestivo do IRRF referente à operação com BP Global,
conforme comprovantes juntados.
Durante a instrução, a contribuinte apresentou respostas a intimações (fls. 600-783
e 784-920), juntando planilhas de vinculação entre contratos de câmbio e DIs, invoices,
certificados de pagamento e traduções de contratos. A autoridade fiscal, contudo, manteve o
entendimento de que não foi possível estabelecer nexo suficiente entre as operações, reiterando
as glosas e lavrando o Termo de Encerramento de Ação Fiscal (fls. 930-950).
A DRJ/RJO, em sessão de julgamento, decidiu pela parcial procedência da
impugnação (fls. 951-1003), reconhecendo a procedência parcial dos argumentos da contribuinte.
O Acórdão no 109-23.018 cancelou as exigências referentes: (i) às remessas cuja natureza de
importação de bens restou comprovada mediante vinculação documental; (ii) à remessa à
Fl. 11028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720113/2024-59
4
Innowera LLC, por ausência de fundamentação específica no Relatório Fiscal; e (iii) à diferença de
IRRF sobre a BP Global, reconhecendo o recolhimento efetuado. Manteve, contudo, as exigências
relativas a: (a) Euler Hermes - prêmio de seguro, afastada a isenção; (b) IFC - “commitment fee”
requalificado como serviço técnico; e (c) CIDE sobre remessas à Sargent & Lundy, Bloomberg,
Indecs, KfW, BW FSRU III PTE e Acciona (duas remessas tratadas como royalties).
A Fazenda Nacional interpôs Recurso de Ofício, nos termos do art. 64 do Decreto no
70.235/1972, em razão da exoneração superior ao limite estabelecido. A Contribuinte, por sua vez,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 1004-1290), reiterando a improcedência integral das
exigências remanescentes e suscitando preliminares de nulidade por vício de motivação e
cerceamento de defesa, sob o argumento de que a autoridade fiscal teria se limitado à leitura dos
contratos de câmbio, sem examinar a totalidade dos documentos apresentados (contratos EPC,
invoices, planilhas e faturas).
No mérito, a recorrente reiterou a natureza de importação de bens nos contratos
EPC, a isenção do prêmio de seguro (Euler Hermes/KfW), a natureza de custo financeiro do
“commitment fee” (IFC) e a não incidência da CIDE sobre as remessas restantes, requerendo,
alternativamente, a conversão do julgamento em diligência para análise técnica das planilhas e
contratos apresentados.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, em Contrarrazões (fls. 1291-1350), defendeu
a manutenção do acórdão recorrido, afirmando que a contribuinte não comprovou a efetiva
vinculação entre pagamentos e importações, nem demonstrou a natureza de “commitment fee”
desvinculada de serviços. Aduziu, ainda, que a isenção do art. 751 do RIR/2018 não se aplica a
seguradoras privadas, como a Euler Hermes, e que os serviços contratados junto a Bloomberg,
Indecs e Sargent & Lundy configuram serviços técnicos de apoio à engenharia, ensejando a
incidência da CIDE.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte e o Recurso de Ofício interposto
pela Fazenda Nacional preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 33 e 41 do
Decreto no 70.235/1972.
Consta dos autos que a ciência do Acórdão no 109-23.018, proferido pela 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro (DRJ/RJO), ocorreu em
Fl. 11029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720113/2024-59
5
03/12/2014, fls. 10.366, tendo o Recurso Voluntário sido protocolado em 26/12/2014, fls. 10.369,
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do referido Decreto.
O Recurso de Ofício, por sua vez, foi corretamente encaminhado ao CARF, em
observância ao art. 64 do Decreto no 70.235/1972, em razão de a decisão recorrida haver
exonerado crédito tributário em valor superior ao limite fixado pela Portaria MF no 63/2017:
Conclusão
Diante de todo o exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação, para: a)
reduzir em R$ 141.478.399,88 a exigência a título de IRRF (valor principal); b)
reduzir em R$ 56.591.162,00 a exigência a título de CIDE (valor principal),
conforme quadro a seguir: [...]
Verifica-se, ainda, que o signatário do Recurso Voluntário possui poderes para
representar a Contribuinte nos autos, conforme procuração juntada às fls. 8.838 e ss e 10.446, e
que não há vícios formais que impeçam o conhecimento do recurso.
Assim, presentes os pressupostos legais de tempestividade, legitimidade e
regularidade de representação, conheço do Recurso Voluntário interposto pela contribuinte e do
Recurso de Ofício interposto pela Fazenda Nacional.
Preliminar de Competência
Nos termos do Regimento Interno vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023), incumbe à Primeira Seção processar e julgar recursos que versem sobre a
aplicação da legislação relativa ao IRRF, conforme o art. 43, inciso IV. Por sua vez, a Terceira Seção
é competente para a apreciação de processos referentes aos tributos, dentre outros, da CIDE e
contribuições incidentes na importação de bens e serviços, de acordo com o art. 45, inciso I e VIII:
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
[...]
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/PASEP ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova,
sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45; (grifou-se)

Art. 45. À Terceira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
[...]
VIII - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE);
Fl. 11030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720113/2024-59
6
Embora as autuações derivem de um mesmo procedimento fiscal e se apoiem nos
mesmos elementos probatórios, o art. 47 do Regimento Interno, ao admitir a vinculação por
reflexo entre processos formalizados no mesmo procedimento, o faz sob a estrita condição de que
seja respeitada a competência de cada Seção. O § 1o, inciso III, e o § 2o do art. 47 impõem,
precisamente, que, na hipótese de lançamentos de tributos distintos, a distribuição observe a
especialização seccional:
Art. 47. Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a
ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente
ou reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que
ensejou o conflito.
Fl. 11031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720113/2024-59
7
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
A manutenção das matérias em um único processo, para julgamento por uma única
Seção, inviabiliza o cumprimento dessa diretriz legal, razão pela qual o desmembramento é
necessário.
Ressalta-se que a regra do art. 43, inciso IV, que atrai a competência da Primeira
Seção para processos de tributos reflexos do IRPJ, é inaplicável ao caso, visto que não se trata aqui
de lançamento reflexo desse tributo.
Ademais, afasta-se a exceção prevista no parágrafo único do art. 49, a qual
desobriga o desmembramento apenas quando este é impossível. No presente caso, há plena
possibilidade de apartar as exigências por tributo, garantindo a adequação do julgamento, tal
como firmado em precedentes análogos deste Conselho:
Art. 49. A competência para julgamento, na hipótese prevista no parágrafo único
do art. 48, quando o crédito alegado envolver mais de um tributo com
competência de diferentes Seções, será:
I - da Primeira Seção de Julgamento, se envolver crédito alegado de competência
dessa Seção e das demais; e
II - da Segunda Seção de Julgamento, se envolver crédito alegado de competência
dessa Seção e da Terceira Seção.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos demais processos que
tratem de matérias de competência de mais de uma Seção de Julgamento não
passíveis de desmembramento.
Diante desse quadro normativo, voto por converter o julgamento em diligência,
para que a Unidade de Origem aparte as autuações em dois processos distintos, juntando-se todos
os documentos nos dois processos, e, após, remeta o processo de exigência de IRRF a este
colegiado, e o outro processo, com as demais exigências nele reunidas, para a 3a Seção de
Julgamento deste Conselho, onde deverá ser distribuído para apreciação, dada a competência
declinada pelo colegiado em sessão.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 11032
DF CARF MF
Original